Tribunal: TJDFT
Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: APELAÇÃO CÍVEL (198) No do Processo: 0729151-63.2021.8.07.0001 APELANTE: ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS APELADO: DIEGO FERNANDES LIMA SALES, MARLI APARECIDA SOUZA DANTAS, ANA PAULA DE LARA RESENDE LEEUWENBERG, BRUNA SANTANA DE SA FERREIRA, GUILHERME DE SOUSA FREIRE, GUSTAVO DE ALMEIDA BORGES BARCELOS, ASSOCIACAO EDUCATIVA E ASSISTENCIAL MARIA IMACULADA, LUIS HENRIQUE DE TOLEDO FERREIRA, T. D. B. Z. REPRESENTANTE LEGAL: ANDREA DREYER BELO ZAMBONI Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Intime-se o 1o Autor para regularizar sua representação processual (procuração Id. 53407122), no prazo de dez dias, pois já atingiu a maioridade. Após, remetam os autos à douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 11 de janeiro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora